Tribunal: TJSP
Processo: 2183990-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2183990-62.2020.8.26.0000/50001 Voto 23033
tcn
Registro: 2020.0000982365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183990-62.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS NACIONAIS S.A., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2183990-62.2020.8.26.0000/50001 Voto 23033
tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2183990-62.2020.8.26.0000/50001
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Pan Produtos Alimentícios Nacionais S/A, contra o
v. acórdão de fls. 104/108 que, por votação unânime, acolheu
dos embargos e não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, determinando a redistribuição a Câmara preventa.
Os
embargos
de
declaração
alegam
contradição no julgado, ao fundamento de que a E. Terceira
Câmara de Direito Público está preventa desde 2016. Pugna
pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração,
inclusive com efeitos infringentes.
Determinada
a
manifestação
da
embargada (fls. 12), sobreveio a petição de fls. 15/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2183990-62.2020.8.26.0000/50001 Voto 23033
tcn
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão a
embargante.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar que a decisão contra a qual
se insurgia a agravante, ora embargante, foi extraída dos autos
de execução fiscal onde se discute a questão relativa a
reabertura de prazo para embargos à execução, questão esta
também debatida em outros nove agravos conhecidos pela 13a
Câmara de Direito Público.
Salientou
que
decorria
desta
normatividade a prevenção da Colenda 13a Câmara de Direito
Público por ter apreciado demanda anterior entre as mesmas
partes e com mesma causa de pedir.

Por tais motivos, não conheceu do agravo
e determinou a redistribuição para a Colenda 13a Câmara de
Direito Público.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2183990-62.2020.8.26.0000/50001 Voto 23033
tcn
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator